Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-19.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715434-19.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GILDÁSIO DE SOUZA TONHA RECORRIDA: PREFEITURA COMUNITÁRIA BELVEDERE DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA VÍCIOS. VALIDADE DA DELIBERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão consiste em examinar a ocorrência de nulidade na assembleia condominial que destituiu o síndico. III. Razões de decidir. 3. A situação posta nos autos revela que tanto a assembleia, quanto a convocação e respectiva votação foram válidas, não se verificando ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição do síndico, devendo prevalecer a vontade dos condôminos. 4. Diante de tal premissa, entende-se que não houve violação ao contraditório e à ampla defesa do síndico destituído, visto que, no caso, é de se reconhecer a idoneidade da assembleia condominial ora impugnada. IV. Dispositivo e tese. 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados. Tese de julgamento: “É de se reconhecer a idoneidade da assembleia condominial, posto que observou ditames presentes na referida norma regimental, bem como na legislação de regência da matéria.” No especial, a parte recorrente aponta violação aos artigos 7o do CPC, c/c 1.349, do CC, sustentando que não lhe foram assegurados o contraditório e a ampla defesa no tocante à garantia de direito à apresentação de defesa prévia ou manifestação no curso da assembleia, antes de ser destituído do cargo de síndico. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Requer, em ambos os apelos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade aos artigos 7o do CPC, c/c 1.349, do CC, pois a conclusão a que chegou a turma julgadora demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a decisão objurgada assim consignou (ID 75482575): Conforme se extrai do estatuto social (ID 71969244), a Assembleia Geral Extraordinário poderá ser convocada mediante fixação do edital em local de maior circulação (art. 8, § 1o), não sendo exigida a comunicação pessoal do síndico ou de condômino. Assim, não merece prosperar o argumento do Apelante de que foi excluído do grupo de whatsapp e/ou não foi convocado pessoalmente, restando plenamente válido o procedimento de convocação da assembleia mediante edital de convocação. Cabe destacar, ainda, que a referida norma regimental não estabelece em que localidade deve ser realizada as assembleias, motivo pelo qual o fato de a assembleia ter sido realizada na residência de um dos desafetos do Apelante é irrelevante para o desfecho da lide, pois, como síndico/condômino, poderia participar da reunião. Aliás, não consta da pauta da assembleia, ou de qualquer documentação colacionada nos autos, impedimento do Autor/Apelante em participar da reunião condominial e de suas deliberações. Ao contrário, foi pontualmente registrado que o síndico, ora Apelante, não compareceu à assembleia, em que pese a convocação. Acrescente-se que há previsão expressa no edital de convocação da assembleia acerca da deliberação da destituição do síndico (ID 71969248), em atenta observância a legislação de regência da matéria. A toda evidência, sendo válida a convocação, a assembleia e a respectiva votação, não se verifica ilegalidade que autorize a interferência do Poder Judiciário na decisão tomada em assembleia que decidiu pela destituição do Apelante do cargo de síndico, devendo prevalecer a vontade dos condôminos. Delineada essa premissa, entendo que não houve violação ao devido processo legal, tampouco ao contraditório e à ampla defesa do Autor, visto que, repita-se, é caso de reconhecer a idoneidade da assembleia condominial impugnada. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em face do suposto malferimento ao 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. De fato, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014